Tribunal: TJDFT
Processo: 0005250-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005250-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO FELIPE ANDRADE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, FIXA-SE REGIME SEMIABERTO PARA O CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO 1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de entorpecentes, posse irregular de munição de uso permitido e receptação, quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos periciais e pelos objetos apreendidos, que demonstram a finalidade de comercialização das drogas, inclusive em razão de sua diversidade e grande quantidade, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio. 2. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, fixa-se o regime inicial semiaberto exclusivamente para o delito punido com detenção. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando ser devida a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para usuário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pois, consoante iterativos julgados do STJ, “para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AgRg no REsp 1943093/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/9/2021). Em igual sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões baseado nas provas carreadas aos autos, considerando a razoável quantidade e diversidade da droga apreendida somadas ao contexto fático - pelas quais concluiu pela condenação da ora recorrente quanto ao delito de tráfico de drogas. II - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1953027/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 4/11/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009